Tribunal: TJES
Processo: 5004715-80.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004715-80.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: GUILHERME HENRIQUE GOMES
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCDENTE. DANO MORAL FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR DAS ASTREINTES DE NO MÁXIMO R$5.000,00 MANTIDO POIS CONDIZENTE COM A REALIDADE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5004715-80.2023.8.08.0006

Recorrente: BANCO SAFRA S.A.

Recorrido: GUILHERME HENRIQUE GOMES -

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8017920).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO SAFRA S.A.
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não há danos morais a ser indenizados;
b)
que caso seja mantida a condenação o valor dos danos devem ser minorados;
c)
que o prazo para o cumprimento da liminar é insuficiente;
d)
que deve ser revisto o valor da multa;
e)
que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Inicialmente reforço que em atenção ao princípio da adstrição, será analisada apenas matérias referentes ao dano moral e não a inexistência do débito, o qual não foi objeto das razões recursais.

Pois bem.

Como bem destacado em sentença, restou comprovada a inexistência do débito que deu origem à negativação, tornando-a portanto indevida.

Assim, verifico que a negativação indevida caracteriza o ato ilícito perpetrado pelo recorrente, pelo qual o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes a condenação por danos morais no importe fixados pelo magistrado de R$10.000,00, eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Por fim, tenho que o prazo para cumprimento da obrigação, o qual foi fixado em sentença, é razoável. Outrossim, com relação à multa pelo descumprimento, verifico que não há razão para diminuição eis que o valor arbitrado de R$100,00 (cem reais) por dia limitados a R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se condizente com a realidade dos autos, sendo suficiente para coibir a parte a cumprir com a determinação que lhe foi imposta.

Todavia, destaco que a multa apenas começará a correr após a intimação pessoal da parte, conforme dispõe a súmula 410 do STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)